Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INCISO II, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao Juízo sentenciante.
2. A distribuição por dependência é regra de competência funcional, impondo-se sua observância pelos juízos, por se tratar de competência absoluta.
3. Agravo de instrumento não provido.